Tribunal: TJDFT
Processo: 0745512-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. ENUNCIADO N. 385 DA SÚMULA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por pessoa física, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome da autora de cadastro de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, a apelante/ré limita sua pretensão recursal ao capítulo da sentença que a condenou a realizar reparação por danos morais. Alega que o nome da autora/apelada foi previamente inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de débitos com outros credores e sustenta a inocorrência de danos morais na espécie.
3. Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para apresentação de resposta aos recursos é de 15 (quinze) dias. Se as contrarrazões são apresentadas após o transcurso do prazo legal, não devem ser conhecidas em razão da ocorrência de preclusão temporal.
4. Se a apelante/ré limita sua pretensão recursal ao capítulo da sentença que a condenou a realizar reparação por danos morais, sem questionar a declaração de inexistência de débito e a reconhecida ilicitude da inscrição do nome da apelada/autora em cadastro de inadimplentes, reputam-se incontroversos referidos pontos.
5. Nos termos do enunciado n. 385 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
6. Na espécie, apesar de indevida a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito e ressalvado o direito ao cancelamento, a existência de inscrições preexistentes e legítimas do nome autora em cadastro de inadimplentes afasta o reconhecimento da ocorrência de danos morais em razão da inscrição posterior realizada pela ré. Sentença reformada apenas neste ponto para afastar a condenação a reparação por danos morais.
7. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.